Tribunal: TJSP
Processo: 1009059-35.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
ção desnecessária – Descumprimento pelo autor do ônus do art. 373, I, do CPC - Ausência de direito à indenização – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1009059-35.2020.8.26.0344; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2024; Data de Registro: 20/01/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Antonio Nascimento

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/01/2024

Data de publicação:

20/01/2024

Ementa:

APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - (DPVAT) - AÇÃO DE COBRANÇA – Perícia que revela inexistência de invalidez ou incapacidade parcial/total – Exame de acordo com as demais provas dos autos – Complementação desnecessária – Descumprimento pelo autor do ônus do art. 373, I, do CPC - Ausência de direito à indenização – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.